Tribunal: TJES
Processo: 5000415-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000415-60.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000415-60.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em razão da Sentença de ID 2235432, integrada pela Decisão de ID 2235445, na qual a MMª. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória julgou procedente o pedido formulado nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos pelo Banco Bradesco S/A, a fim de anular a decisão administrativa que deu origem à CDA nº 2749/2016, cobrada nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº 5002475-40.2018.8.08.0024, relativamente à multa aplicada pelo PROCON no valor aproximado de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais). Além disso, condenou a Municipalidade no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões recursais de ID 2235436, a Fazenda Pública pugna pela reforma da Sentença sob o argumento de que, “
ao contrário do que restou consignado na r. sentença apelada, o Sr. 'Paulo Roberto de O. e Sala' não representou 'a reclamada HSBC BANK BRASIL S.A. (antiga denominação de Banco Bradesco S.A.)' na 'Audiência de Conciliação' realizada no âmbito do PROCON Municipal de Vitória, mas tão somente a empresa 'LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA', de modo que inexiste qualquer violação ao princípio da legalidade por parte da r. decisão administrativa objurgada
”
.

Nessa toada, afirma que o Apelado “
violou o disposto no art. 55, § 4.º do CDC e o art. 33, § 2.º do Decreto Federal n.º 2.181/1997,
[...]
que punem a desobediência, caracterizada no caso em tela pelo desrespeito à convocação do PROCON Municipal para o comparecimento à Audiência de Conciliação
”.

Acaso não seja acolhida tal tese, requer seja declarado isento do pagamento de custas processuais, a teor do que preceitua o art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Contrarrazões no ID 2235433, pelo desprovimento do Apelo.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 08 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000415-60.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em razão da Sentença de ID 2235432, integrada pela Decisão de ID 2235445, na qual a MMª. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória julgou procedente o pedido formulado nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos pelo Banco Bradesco S/A, a fim de anular a decisão administrativa que deu origem à CDA cobrada nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº 5002475-40.2018.8.08.0024.

A Magistrada singular assim concluiu ao seguinte fundamento:

“Analisando a decisão proferida pelo PROCON Municipal, é possível perceber que a multa foi aplicada à embargante com base no item 25 do grupo III do Decreto 11.738/03, ou seja, por 'deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (art. 55, §4º)'.

Ademais, na fundamentação da decisão administrativa, consta que a embargante foi devidamente notificada mas não compareceu à audiência de 31/03/2013, nem se fez representar com documentos hábeis. Assim, a multa foi aplicada pelo não atendimento à notificação.

Entretanto, verifica-se do termo de audiência (fl. 13 do processo administrativo), que o conciliador consignou que a reclamada HSBC BANK BRASIL S.A. (antiga denominação de Banco Bradesco S.A.) esteve presente na audiência de conciliação, representado por Paulo Roberto de O. e Sala, que anexou carta de preposição (fl. 15 do processo administrativo).

Sendo assim, verifica-se que a fundamentação da decisão administrativa está equivocada, pois, na realidade, a embargante compareceu à audiência de conciliação. Logo, verifico que a fundamentação utilizada está dissociada da situação fática.” [
sic
]

Inconformada, nas razões recursais de ID 2235436, a Fazenda Pública pugna pela reforma da Sentença sob o argumento de que, “
ao contrário do que restou consignado na r. sentença apelada, o Sr. 'Paulo Roberto de O. e Sala' não representou 'a reclamada HSBC BANK BRASIL S.A. (antiga denominação de Banco Bradesco S.A.)' na 'Audiência de Conciliação' realizada no âmbito do PROCON Municipal de Vitória, mas tão somente a empresa 'LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA', de modo que inexiste qualquer violação ao princípio da legalidade por parte da r. decisão administrativa objurgada
”
.

Nessa toada, afirma que o Apelado “
violou o disposto no art. 55, § 4.º do CDC e o art. 33, § 2.º do Decreto Federal n.º 2.181/1997,
[...]
que punem a desobediência, caracterizada no caso em tela pelo desrespeito à convocação do PROCON Municipal para o comparecimento à Audiência de Conciliação
”.

Da análise dos autos, verifica-se do Processo Administrativo nº 5221/2012 (cópia no ID 2235419) que a consumidora Maria Rosa Zabin, em 20/12/2012, apresentou reclamação envolvendo HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo e Losango Promoções de Vendas LTDA, com o intuito de receber informações acerca dos cartões de crédito obtidos junto aos Reclamados.

Expedidas notificações de comparecimento em audiência para ambas as empresas, constou do Termo de Audiência o seguinte trecho: “
PRESENTE a reclamada HSBC BANK BRASIL S.A // LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, representada pelo Sr. Paulo Roberto DE O. E SALA
” (ID 2235419 – pág. 14). Ressalte-se que este também assinou o acordo entabulado naquela oportunidade como representante das 2 (duas) reclamadas, embora a carta de preposição juntada à pág. 16 do referido ID faça menção ao Sr. Paulo Roberto apenas como representante de Losango.

Ocorre que, à época em que realizado o ato solene em questão, o HSBC e a Losango formavam grupo econômico, sendo tal situação de amplo conhecimento dos Tribunais pátrios, conforme se verifica da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVAÇÃO - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PROMOÇÃO DA INSCRIÇÃO POR PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DE MESMO GRUPO ECONÔMICO - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS.
Comprovada a existência de relação jurídica prévia, a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos configura exercício regular do direito do credor.
Os sócios quotistas da Losango pertencem ao Grupo HSBC, sendo certo que não se trata de cobrança feita por parte ilegítima quando se tratam de pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico
. (TJ-MG - AC: 10000212303325001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)
Sem grifos no original

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– Alega a autora que não contratou os cartões de crédito que foram entregues em sua residência, que foram feitas compras, sem seu conhecimento e, ainda, teve seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito. APELANTE HSBC – ILEGITIMIDADE DE PARTE –
Alegação de que HSBC e Losango são do mesmo grupo econômico mas não são uma única empresa para haver responsabilização do Banco – Afastamento – Justamente por pertencerem ao mesmo grupo econômico e, também, por haver o Banco enviado cobranças para a autora sem a menor cautela quanto à sua veracidade, é que o Banco tem legitimidade passiva para responder a presente demanda
– Preliminar afastada. APELANTE HSBC – ILEGITIMIDADE DE PARTE – Alegação de que o HSBC foi comprado pelo Banco Bradesco, que já ingressou nos autos com Recurso de Apelação e, portanto, não pode ser responsabilizado em conjunto com o Bradesco – Afastamento – Banco Bradesco que não está nos autos (só trouxe procuração aos autos, sem sequer pedir seu ingresso formal no processo), nem apresentou razões de Apelação – Portanto, permanece a legitimidade do HSBC para a lide – Preliminar afastada. RESPONSABILIDADE – Apelante Losango que não comprovou a contratação do cartão enviado à autora, como era seu ônus – Apelante HSBC que enviou cobranças indevidas à autora – Ambas as rés não agiram com a cautela necessária – Inexistência de contrato entabulado entre as partes – Ato ilícito configurado – Negativação indevida – Falha na prestação de serviço, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade individual das rés por terem condutas diversas, apesar de serem do mesmo grupo econômico – Recursos não providos nesta parte. DANO MORAL – Negativação indevida – Dano "in re ipsa" – Quantum indenizatório modicamente fixado, que fica mantido – Recursos não providos nesta parte. Recursos do Banco HSBC e da Losango não providos. (TJ-SP - APL: 00068715120128260220 SP 0006871-51.2012.8.26.0220, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 29/11/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2018)
Sem grifos no original

RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE FINANCIÁRIA. Caso em que,
a despeito da existência de incontroverso grupo econômico entre os reclamados HSBC e LOSANGO, controlado pelo primeiro
, as atividades desenvolvidas pela reclamante eram típicas da categoria dos financiários, idênticas aos demais empregados da LOSANGO, com quem se dava a subordinação jurídica na relação de emprego. (TRT-4 - RO: 00010710620115040005 RS 0001071-06.2011.5.04.0005, Relator: RAUL ZORATTO SANVICENTE, Data de Julgamento: 22/08/2013, 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre)
Sem grifos no original

Extrai-se ainda do Voto 263/2015-BCB de 09/12/2015, proferido pelo Diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural do Banco Central do Brasil
a respeito da transferência do controle acionário do HSBC Bank para o Banco Bradesco, o seguinte trecho:

“
Em 2003, o grupo [HSBC]
adquiriu o controle acionário do Banco Lloyds TSB S.A., posteriormente incorporado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, e da Lloyds TSB Arrendamento Mercantil S.A., atual HSBC Leasing Arrendamento Mercantil S.A. Na ocasião,
também foi adquirido o controle da Losango Promotora de Venda Ltda.
e ocorreu a assunção de ativos e passivos da filial da Lloyds TSB Bank PLC, atualmente em processo de Liquidação Ordinária (Voto BCB nº 340/2003).”
Sem grifos no original

Sendo fato público e notório que as Reclamadas, quando da realização da audiência no PROCON Municipal (2012), pertenciam ao mesmo grupo econômico – adquiridas, posteriormente, pelo Banco Bradesco S/A (“
atual denominação do antigo
HSBC BANK BRASIL S A BANCO MULTIPLO e do antigo LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA S.A
– empresas do mesmo conglomerado
” – ID 2235411 - pág. 1) –, equivocou-se o Apelante ao consignar, no processo administrativo, que o Reclamado HSBC não compareceu à audiência designada nem se fez representar por documentos hábeis.

Isso porque, como bem mencionado na Sentença, tal afirmação se revela equivocada e “
dissociada da situação fática
”, não sendo razoável a exigência do Município de que HSBC se fizesse representar por pessoa diversa daquela investida de poderes para representar Losango, uma vez que, frise-se, formavam grupo econômico.

Desse modo, considerando que a multa administrativa aplicada pelo Apelante se pauta em dispositivo legal que não foi violado (art. 55, § 4º, da Lei nº 8.078/98, elencado no item 25 do grupo III do Decreto Municipal nº 11.738/03 – “
deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor
”), de rigor que seja declarada nula.

Por fim, o Município de Vitória impugna sua condenação em custas processuais, sustentando que se encontra isento do pagamento da referida verba com base no disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Acerca do tema, tenho me manifestado no sentido de que a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária, sendo na mesma esteira a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).
Grifei

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)

No presente caso, porquanto vencido, deve o Apelante ressarcir as custas pagas pelo Apelado com a apresentação dos Embargos à Execução, conforme guias adunadas no ID 2535410, além das demais despesas processuais remanescentes que venham a ser cobradas deste.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e, de ofício, reformo a sentença apenas no que concerne à condenação do Município de Vitória no pagamento das custas processuais, as quais deverão ser ressarcidas ao Banco Bradesco S/A.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000415-60.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. SANÇÃO DECORRENTE DE NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. EMPRESAS RECLAMADAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PREPOSTO PRESENTE. MULTA NULA. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. ART. 39 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que o PROCON Municipal aplicou multa em desfavor de HSBC Bank Brasil S/A por deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor para comparecer à audiência designada.

2- Inexistindo dúvidas de que as Reclamadas (HSBC e Losando Promoções de Venda S/A) pertenciam ao mesmo grupo econômico, equivocou-se o Município quando consignou, no processo administrativo, que HSBC não compareceu à audiência, afirmação que vai de encontro à realidade, uma vez que representado pela mesma pessoa investida de poderes para representar a Losango.

3- Considerando que a multa administrativa aplicada pelo Apelante se pauta em dispositivo legal que não foi violado, de rigor que seja declarada nula.

4- Não há que se falar em isenção do pagamento de custas processuais pelo Município, mas em ressarcimento das despesas processuais realizadas pela parte
ex adversa
, a teor do que preceitua o art. 39 da Lei nº 6.830/80.

5-
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.